Tribunal: TJDFT
Processo: 0752888-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NÃO PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgada procedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, confirmada a liminar e consolidada a propriedade e posse de veículo em favor da instituição financeira em razão da inadimplência do devedor, que, em contestação, alegou abusividade contratual para afastar a mora e requereu a improcedência do pedido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não intimação do devedor para sanar alegado vício processual e (ii) estabelecer se é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão sem a purga da mora pelo devedor fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de nulidade, pois o art. 321 do CPC se aplica à petição inicial, sendo inaplicável à hipótese em que a matéria revisional é arguida em contestação.
4. Discussão de cláusulas contratuais é admitida em ação de busca e apreensão desde que o devedor purgue a mora (art. 3o, §§ 3o e 4o do Decreto-Lei 911/1969). 4.1. Não purgada a mora pelo devedor com o pagamento integral do débito, consolida-se a propriedade em favor do credor fiduciário, o que inviabiliza a análise do pedido revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão exige a prévia purgação da mora pelo devedor fiduciante. 2. Não purgada a mora, inviável a análise de alegações revisionais, consolidando-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.